Tribunal: TJSP
Processo: 1009892-91.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO EXCESSIVO NÃO COMPROVADO – DÉBITO INSUBSISTENTE – DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS FATURAS PAGAS DE FORMA SIMPLES – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO – INADMISSIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC – ENGANO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO EXCESSIVO NÃO COMPROVADO – DÉBITO INSUBSISTENTE – DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS FATURAS PAGAS DE FORMA SIMPLES – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO – INADMISSIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC – ENGANO JUSTIFICÁVEL DA FORNECEDEDORA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009892-
91.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado W B SPORT
CENTER LTDA ME, é apelado/apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento aos recursos, e da
2a Juíza, que dava provimento em parte ao recurso da autora, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento aos recursos,
vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apeladas: W B Sport Center Ltda ME; Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL
Comarca: Piracicaba - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Lopes Alves Lamas
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO
EXCESSIVO
NÃO
COMPROVADO

DÉBITO
INSUBSISTENTE
DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS
FATURAS PAGAS DE FORMA SIMPLES PRETENSÃO
DE REPETIÇÃO EM DOBRO INADMISSIBILIDADE
NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 42, §
ÚNICO DO CDC
ENGANO JUSTIFICÁVEL DA
FORNECEDEDORA

DANO
MORAL

NÃO
CONFIGURAÇÃO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS
VOTO N.o 35258
Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
decorrente de prestação de serviços de energia elétrica para: i) declarar a
inexistência dos débitos correspondentes às faturas dos meses de
novembro/2017 (R$ 6.977,89), dezembro/2017 (R$ 4.099,14) e
janeiro/2018 (R$ 3.529,58), devendo ser adotado os valores constantes a fl.
134; ii) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 13.431,01,
devidamente atualizada desde o respectivo desembolso e acrescida de juros
de mora de 1% da citação; iii) reconhecer sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando cada parte ao pagamento das custas e despesas a que deu
causa, devendo à ré pagar à autora honorários de 10% sobre o montante a
ser depositado quando do cumprimento da condenação imposta, arcando a
autora com o pagamento dos honorários da ré fixados em 10% sobre a
diferença do valor atribuído à causa e o da condenação, devidamente
atualizados pela tabela prática até a data do efetivo pagamento.
A autora sustenta ter feito empréstimo para realizar o
pagamento do valor que lhe foi indevidamente cobrado, porquanto não
poderia ficar sem energia em razão da atividade esportiva que exerce,
devendo a ré ser condenada à repetição em dobro do indébito e ao
pagamento de indenização por danos morais.
A concessionária-ré, por sua vez, sustenta a
regularidade das cobranças, afirmando que a variação do registro de
energia pode ter ocorrido por mudança de hábito no consumo ou por
problemas internos na instalação do imóvel, até mesmo porque não foi
constatada nenhuma irregularidade no relógio medidor de consumo,
devendo a ação ser julgada improcedente.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos não comportam provimento.
W B Sport Center Ltda Me ingressou com a presente
demanda alegando que, sem qualquer motivo plausível, o registro de
consumo de energia elétrica mais que triplicou nos meses de novembro
(R$ 6.977,89), dezembro (R$ 4.099,14) de 2017 e janeiro/2018 (R$
3.529,58), constituindo evidente erro na medição de consumo. Disse,
ainda, que a ré reconheceu o descontrole nas contas, gerando um crédito
para no valor de R$ 2.063,30, no entanto, tal quantia é bem inferior ao
valor pago para evitar o corte no fornecimento.
Diante disso, em junho de 2018, ingressou com a
presente demanda pretendendo a declaração de nulidade dos débitos, a
condenação da ré à repetição em dobro do valor irregularmente cobrado e
a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos
morais em razão da negativação indevida.
A ré, ao contestar, defendeu a validade das cobranças
realizadas de acordo com a energia efetivamente consumida no imóvel,
afirmando que foram feitos testes no relógio medidor após as reclamações
feitas pela autora e que, mesmo após a constatação de ausência d e
irregularidades e substituição do equipamento, a equipe da ouvidoria
decidiu por revisar as faturas referentes aos meses de novembro/2017 a
fevereiro/2018 que já estavam arrecadadas, gerando, dessa forma, um
crédito à autora no valor de R$ 2.063,30. Acrescenta, ainda, que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser responsabilizada pelo aumento de consumo de energia elétrica ou
eventuais problemas internos na instalação do imóvel, refutando, ao final,
o pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos
morais.
Ao
prolatar
a sentença julgando parcialmente
procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos
questionados nestes autos, o nobre juiz de primeiro grau o fez sob
fundamentos que podem ser sintetizados no seguinte trecho:
“... em análise ao histórico de consumo apresentado
pela própria ré (fl. 97), verifica-se que durante o período de agosto/16 a
julho/17 o consumo máximo chegou a 3354 Kwh, ou seja, bem inferior ao
lançado nos meses de nov/17 (8928), dez/17 (7167) e jan/18 (4727).
Assim, ainda que a autora não tenha informado a
leitura, não é possível concluir que a média dos meses em questão
chegaria a um consumo de até 8928 Kwh, o qual encontra-se bem acima
da média efetivamente consumida pela autora.
No mais, verifica-se que apesar da alegação da ré de
que não havia nenhuma irregularidade no medidor, fato é que após a sua
substituição houve uma queda no consumo (fl. 97).
...
Além disso, a requerida, após as reclamações
administrativas, revisou as contas de nov/17 e fev/18, reduzindo as
quantias cobradas no valor de R$ 2.063,30, no entanto, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento, encaminhou e-mail ao autor com revisão dos meses
impugnados, gerando um crédito bem superior ao anteriormente
oferecido, qual seja, R$ 13.431,01 (fl. 134)”.
Ora, como se vê, o comportamento contraditório
lançado pela concessionária de serviços públicos, consistente em afirmar
que não houve cobrança indevida e posteriormente realizar a revisão do
consumo de energia no imóvel da autora e disponibilizar um crédito no
valor de R$ 13.431,01 (fl. 134), torna verossímil a alegação da autora de
que os valores cobrados são mesmo indevidos, o que faz correta a
declaração de sua inexistência.
Contudo, não era mesmo possível reconhecer o direito
da autora à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos, à vista
do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, reputando-se
justificável o engano perpetrado pela concessionária, pois, muito embora
ela não tenha conseguido demonstrar a regularidade da dívida, também não
se pode dizer tê-la calculado de forma aleatória.
Por outro lado, de fato, a ausência de prova segura
sobre o efetivo consumo da energia elétrica pela autora nos meses
questionados é suficiente para o reconhecimento de que os valores
cobrados são inexigíveis, mas não para a caracterização do dano moral.
Sobreleva o fato de que não houve interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de energia elétrica, sequer há prova de que a concessionária
tenha inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em
razão de eventual inadimplemento, não sendo a simples notificação quanto
à possibilidade de apontamento capaz de causar abalo à pessoa jurídica.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, elevo os
honorários advocatícios devidos pelas partes de 10% para 12%.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29463
Apelação Cível no 1009892-91.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante/Apelado: W B Sport Center Ltda Me
Apelado/Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em negar provimento aos recursos, para dar parcial
provimento ao recurso da autora, reformando a r. Sentença para condenar a ré à
devolução em dobro.
O I. Relator entendeu que o engano cometido pela ré, causador da
cobrança indevida, entra na esfera do justificável, de modo que a devolução dos
valores pagos pela autora deve ser de forma simples.
Todavia, penso diferente.
Reconhecido o indébito, faz jus a autora à devolução em dobro, nos
moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. Segue a ré em
suas alegações sustentando a devolução de forma simples, visto que não houve
má-fé na cobrança. Sua premissa, entretanto, destoa da interpretação mais
adequada ao instituto. O dispositivo não exige prova de má-fé do fornecedor
para sua incidência, de modo que não cabe ao operador do direito criar tal
exigência através de interpretação extensiva. O legislador foi claro ao disciplinar
como hipótese que exclui sua incidência a prova de engano justificável, tratando-
se, pois, de regra que impõe ao fornecedor o ônus probatório quanto a isso.
Inexistindo provas de justa causa (como é o presente caso), incide a devolução
em dobro. Esse é o entendimento que esta C. Câmara de Direito Privado vem
adotando:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICO
LEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
INEXISTÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO
PELO
CONSUMIDOR

ERRO
INJUSTIFICÁVEL
DEVOLUÇÃO EM DOBRO

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL TEORIA DO
DESVIO PRODUTIVO CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS 1 O débito automático somente
ocorreu por determinação da instituição financeira, o que a
torna legítima para figurar no polo passivo de ação que
verse sobre isso. De todo modo, o Código de Defesa do
Consumidor prevê a responsabilidade solidária por todos
aqueles que contribuíram para a ofensa (CDC, art. 7o, §
único), o que reforça o reconhecimento da legitimidade da
ré. 2 Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
Fornecedores não se desincumbiram do ônus de provar a
autorização do consumidor para a realização do débito
automático (Res. CMN no 3.695/09, art. 3o, caput) e a
existência do contrato subjacente. Ausência de prova de
erro escusável. Repetição em dobro dos valores debitados
que não comporta interpretação extensiva (CDC, art. 42, §
único). 3 A indenização por dano moral prescinde de
provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em
vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu
reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou
omissivos, que possam causa-lo. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Teoria
do desvio produtivo. Valor de R$ 9.540,00 adequado às
especificidades do caso. 4 Correção monetária incide
desde seu arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ). Juros
moratórios, desde a citação (mora ex persona; CC, art. 397,
§ único). RECURSOS NÃO PROVIDOS
(TJSP;
Apelação
Cível
1009901-58.2018.8.26.0320;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob essa ótica, concluo estarem presentes os pressupostos legais
para a manutenção da devolução em dobro. A ré não logrou êxito em comprovar
que seu engano foi justificável. Em sua defesa, não foi capaz de justificar o
engano na cobrança de valores quase três vezes acima dos ordinariamente pagos
pela autora (fls. 97). Diferentemente do que disse o I. Relator, até que se prove o
contrário, tenho que a ré lançou esses valores de forma aleatória, sem qualquer
respaldo, até porque, caso houvesse, caberia à ré apresentá-lo no momento
oportuno, chance que lhe fora concedida desde a apresentação da defesa.
Por essas razões, seu engano está longe de ser justificável,
implicando na devolução em dobro.
Diante do exposto, divirjo do I. Relator para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, condenando a ré à devolução
em dobro da quantia paga pela autora (R$ 13.431,01), com correção monetária
desde o efetivo desembolso e com juros moratórios a partir da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
C0BE2DB
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1256F532
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009892-91.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.